Tribunal: TJSP
Processo: 2260060-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de serviço de iluminação pública – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Bauru – Inocorrência – Recontagem do prazo a partir do ajuizamento da execução – Precedente do STJ ao qual imprimiu-se o regime do art. 543-C – Recurso provido.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de serviço de iluminação pública

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de serviço de iluminação pública – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Bauru – Inocorrência – Recontagem do prazo a partir do ajuizamento da execução – Precedente do STJ ao qual imprimiu-se o regime do art. 543-C – Recurso provido.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de serviço de iluminação pública - Município de Bauru – Não ocorrência – Ausência de intimação da Fazenda quanto aos fatos indicados no art. 40, caput, da LEF – Caso em que a contagem do prazo sequer teve início – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC - Recurso provido.